Tribunal: TJPA
Processo: 0820414-28.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820414-28.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. SUCUMBÊNCIA ADEQUADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Itupiranga contra sentença que condenou o ente municipal a indenizar a Companhia de Saneamento do Estado do Pará – COSANPA pelos danos materiais decorrentes de rescisão antecipada de convênio de cooperação para prestação de serviços de saneamento, no valor de R$ 468.670,59, atualizado pelo IPCA-E desde maio de 2016, além de honorários advocatícios e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) a suficiência da fundamentação da sentença, à luz dos artigos 489 e 371 do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal; e (ii) a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais, considerando a procedência parcial da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença atacada está devidamente fundamentada, com análise detalhada das provas constantes nos autos, observância do contraditório e enfrentamento dos argumentos das partes, conforme exigências legais e constitucionais. Precedentes do STF e STJ ratificam que não há nulidade na decisão que fundamenta o convencimento judicial de forma clara e suficiente.
4. O dever de indenizar está lastreado na legislação que rege os convênios administrativos e na comprovação do valor dos bens reversíveis utilizados na prestação de serviços de saneamento, nos termos do art. 37 da Lei nº 8.987/1995. A má qualidade dos serviços alegada não afasta tal obrigação.
5. A distribuição da sucumbência proporcional, com 10% sobre o valor da condenação e 80% das custas atribuídas ao Município, está em consonância com o art. 86 do CPC, considerando que a maior parte dos pedidos foi acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. A fundamentação judicial que enfrenta os principais argumentos e expõe as razões do convencimento, ainda que sucintamente, atende às exigências do art. 93, IX, da CF e do CPC. 2. Nos casos de rescisão de convênios administrativos, é devido o ressarcimento por bens reversíveis e investimentos comprovados, independentemente de alegações sobre a qualidade dos serviços."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Itupiranga, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga que, nos autos de Ação de Indenização Por Danos Materiais, ajuizado pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará – COSANPA, julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, condenando o município a ressarcir os danos materiais suportados pela autora.

Na inicial, a COSANPA aduziu que presta serviços no Município desde julho de 1979 e que, em outubro de 2011, foi realizado novo Convênio de Cooperação Federativa, entre o Estado e o Município, com a interveniência da COSANPA, pelo prazo de 30 anos conforme cláusula oitava.

Entretanto, no ano 2016 foi notificada pelo Município de Itupiranga, por meio do Ofício nº 91/ GABI, acerca do interesse em rescindir o convenio e cancelar a concessão e prestação de serviços firmados através de Convênio de Cooperação Federativa.

A autora aduziu ter realizado o levantamento técnico para apurar os danos materiais decorrentes da rescisão antecipada.

Apontou preliminarmente o foro da Comarca da Capital para dirimir o feito e, no mérito, apontou as diretrizes nacionais de saneamento básico e violação, por parte do município, da lei de concessões e permissões, com os valores relativos à indenização no importe de R$ 827.189,37.

Citado, o município de Itupiranga apresentou Contestação, discorrendo, em síntese, que o encerramento do contrato se deu por justa causa, vez que era público e notório, na localidade, a baixa qualidade dos serviços prestados pela Companhia de Saneamento, com a frequente interrupção dos serviços essenciais ao abastecimento.

Bem como, como fornecia água de péssima qualidade e argumentou a ausência de prova sobre os prejuízos alegados pela autora. Pugnando pelo desprovimento dos pedidos da autora.

Os autos foram redistribuídos para a comarca de Itupiranga, conforme decisão ID nº 15441258.

Os autos foram recebidos e, em seguida, foi determinado a intimação dos litigantes sobre a produção de provas.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

Desse modo, excetuada a cobrança de contas a receber dos usuários municipais dos serviços prestados pela autora, entendo cabível a indenização relativa à estrutura que era mantida nessa urbe para execução dos serviços, a qual foi encampada pelo Município à época da rescisão, e se encontra discriminada no Relatório de Apuração, qual seja: a) sistema de captação de água (item 2.1, captação); b) sistema de abastecimento de água (item 2.2, elevatória); c) sistema de adução (item 2.3); d) reservatório elevado (item 2.4); e) reservatório (item.24); contas vencidas a receber por consumo da Prefeitura/Município (item 3); 2 (dois) terrenos localizados nessa urbe, identificados pelos títulos definitivos nº 001093 e 001095 (id. 9529586, págs. 16 e 17).

Assim, nos termos da fundamentação exposta, considerando que na exordial o valor atribuído pelo autor ao dano material perfaz a quantia de R$ 827.189, 40, e que deve ser excluída a importância de R$ 358.518,81, relativa às “Contas a Receber” dos munícipes que foram usuários/consumidores do serviço prestado pela COSANPA, tem-se que o valor devido à autora a título ressarcimento por dano material perfaz a soma de R$ 468.670,59 (quatrocentos e sessenta e oito mil e seiscentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos).

Destarte, considerando que o dever de indenizar pressupõe a comprovação dos prejuízos efetivamente sofridos, e do nexo existente entre o dano e o ato praticado pelo requerido, o que está demonstrado nos autos, reputo imperiosa a parcial procedência dos pedidos formulados na exordial, com a indenização relativa à estrutura encampada pelo réu nesse município.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA a ressarcir o dano material suportado pela autora na importância de R$ 468.670,59 (quatrocentos e sessenta e oito mil e seiscentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), corrigida monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (maio/2016), conforme Súmula 43 do STJ, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009).”

Inconformado, o Município interpôs recurso de Apelação aduzindo a ausência de fundamentação da sentença, erro na distribuição da sucumbência recíproca e pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, instado, se absteve de intervir no mérito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A irresignação do Apelante está em aduzir que a sentença de primeiro grau está carente de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 489 e 371 do CPC/2015.

Inicialmente a
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro

– LINDB, estabelece em seu Art. 20, que as decisões judiciais não podem se basear em valores jurídicos abstratos e seu parágrafo único exemplifica sobre o princípio da motivação, conforme transcrevo:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

O Código de Processo Civil, reforça os critérios sobre a fundamentação das decisões, em seu Art. 10 e 11, e estabelece, ainda, a importância das razões sobre a decisão e os elementos indispensáveis à sentença em seu Art. 371 e Art. 489, respectivamente, vejamos:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

[...]

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”

Como observado, a sentença judicial deve considerar as provas constante nos autos, e deixar claro as razões que firmaram o seu convencimento, sob pena de nulidade.

No caso em análise, verifico que a sentença combatida analisou e exauriu detalhadamente os motivos e causa de pedir da petição inicial, bem como, da contestação.

O magistrado enfrentou a questão principal, o dever de indenizar, com base no acervo técnico e na previsão contratual de indenização por bens reversíveis e investimentos.

Verifico ainda, que a sentença vergastada descreveu, em sua fundamentação, sobre o direito de reparação material, sobre a prevalência do interesse público inseridos nos contratos e convênios administrativos, sobre a cláusula nona do convenio firmado entre as partes.

E segue enfrentando suas razões de decidir em relação ao acervo probatório dos autos, inclusive, considerando os valores a serem restituídos à Municipalidade.

Portanto, ficou bastante claro a relação jurídica, os argumentos enfrentados, e os motivos que basearam o convencimento do magistrado de primeiro grau.

Levando a concluir que a sentença combatida está devidamente fundamentada, de acordo com os preceitos legais. Devendo ser rejeitada a Apelação nesse tópico.

Nesta toada, a jurisprudência segue ratificando o entendimento adotado, como é o caso da decisão de repercussão geral TEMA 339 do STF, em termos:

“Tema 339 do STF
- O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Nesta linha é o entendimento jurisprudência dos Tribunais pátrios, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
.
PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA e ERROR IN JUDICANDO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. PEDIDO DE REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS POR SUPOSTO EXCESSO DE RECLAMAÇÃO. PARTICULARIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Uma vez verificado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Outrossim, constata-se a preclusão lógica e consumativa, porquanto no momento oportuno o próprio autor dispensou a dilação probatória, de sorte que a sua pretensão recursal de reabertura do prazo diante da posterior sucumbência encontra óbice não apenas na preclusão da matéria, mas sobretudo na boa-fé processual. Precedentes.
3. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado. 4. Repele-se a preliminar de error in judicando se a intenção da parte é a de obter a valoração da prova não considerada de relevo no exercício da garantia do livre convencimento motivado do julgador.
5. Malgrado a situação entre as partes, que são vizinhas no mesmo condomínio residencial, demonstre certo grau de ausência de polidez e urbanidade, tenho que as mesmas se inserem dentre os conflitos toleráveis do convívio social e às interações intersubjetivas que lhe são inerentes, de sorte que, no grau em que apresentado nos autos, não são passíveis de afetar a dignidade dos requeridos, de forma a impingir ao indivíduo sofrimento considerável. Não se constata a noticiada situação correspondente ao tipo de difamação ou injúria, em razão do suposto excesso de reclamações no livro condominial. 6. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento à apelação e ao recurso adesivo.
(
Acórdão 1695974
, 07067888220218070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em relação ao mérito da ação, a Lei nº 8.987/1995, que regulamenta os serviços públicos concedidos ou delegados, estabelece em seu art. 37 que a encampação ou retomada de serviços públicos depende de indenização prévia pelos bens reversíveis, instalações e investimentos utilizados.

No caso concreto, a COSANPA apresentou levantamento técnico detalhado, comprovando os valores referentes às instalações e estruturas utilizadas na prestação do serviço de saneamento, enquanto o Município não produziu provas suficientes para afastar a obrigação de indenizar, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC/2015.

A má qualidade dos serviços alegada pelo Município, ainda que comprovada, não afasta a obrigação de indenização pelos bens e estruturas já incorporados ao serviço público, conforme prevê a legislação.

Em relação ao capítulo do recurso que trata sobre a distribuição dos honorários sucumbenciais e das custas judiciais, o apelante argumenta que a distribuição dos honorários e custas deveria ser equitativa, considerando a procedência parcial dos pedidos.

A sentença fixou a sucumbência proporcional, condenando o Município ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da condenação e 80% das custas judiciais.

Essa distribuição está em conformidade com o art. 86 do CPC/2015, considerando que a maior parte do pedido foi acolhida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

P. R. I. C.

Belém, data conforme assinatura digital.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 10/12/2024